Tribunal: TCU
Processo: 010.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5981/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.207/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aureliano Lopes da Silva Junior (XXX.356.386-XX); Bruno Ricardo Soares Alberigi da Silva (XXX.152.237-XX); Carolina Gual da Silva (XXX.316.448-XX); Cristiane Almeida de Azevedo (XXX.614.927-XX); Fabiana de Moura Maia Rodrigues (XXX.082.827-XX); Fabiano Escher (XXX.841.109-XX); Gustavo Ribeiro de Freitas Bhering (XXX.652.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.